Tribunal: TJSP
Processo: 1514515-63.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO. Recursos da acusação e da defesa. Receptação dolosa. Prova. Suficiência. Autoria e materialidade comprovadas. Desclassificação para receptação culposa. Impossibilidade. Condenação mantida. Uso de documento público falso. Autoria e materialidade comprovadas. Absorção pelo crime de receptação. Impossibilidade. Condenação decretada. Penas-base nos patamares mínimos. Reconhecimento da

Ementa:

APELAÇÃO. Recursos da acusação e da defesa. Receptação dolosa. Prova. Suficiência. Autoria e materialidade comprovadas. Desclassificação para receptação culposa. Impossibilidade. Condenação mantida. Uso de documento público falso. Autoria e materialidade comprovadas. Absorção pelo crime de receptação. Impossibilidade. Condenação decretada. Penas-base nos patamares mínimos. Reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal. Impossibilidade. Não demonstração de que o réu se valeu do estado de calamidade pública (Covid-19) para a prática do crime. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Réu reincidente. Regime intermediário mantido. Recurso da acusação parcialmente provido e da defesa improvido.